Tribunal: TJSP
Processo: 2049560-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Revisão Contratual c.c. Obrigação de Fazer e Indenização com Pedido de Tutela Antecipada. Indeferimento da tutela. Inconformismo da autora. Propositura de ação revisional. Súmula 380 do STJ. Alteração de taxas contratuais que depende da análise de inúmeras questões. Requisitos legais não preenchidos. Retomada de bem que possui procedimento próprio que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Revisão Contratual c.c. Obrigação de Fazer e Indenização com Pedido de Tutela Antecipada. Indeferimento da tutela. Inconformismo da autora. Propositura de ação revisional. Súmula 380 do STJ. Alteração de taxas contratuais que depende da análise de inúmeras questões. Requisitos legais não preenchidos. Retomada de bem que possui procedimento próprio que pode ser eventualmente questionado em via própria. Cessação de pagamentos para depósito de quantias que dependem da revisão contratual. Mora jamais elidida. Impossibilidade de se restringir o direito de ação da agravada. Decisão mantida. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.